Tribunal: TJSP
Processo: 2098492-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
I. Caso em Exame:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes fazem jus à justiça gratuita.
III. Razões de Decidir:
Justiça gratuita

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
I. Caso em Exame:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes fazem jus à justiça gratuita.
III. Razões de Decidir:
Justiça gratuita corretamente indeferida. Não demonstrada a situação de carência financeira. Pertinência da comprovação da vulnerabilidade econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, CF. O pagamento das custas processuais é ônus de demandar em juízo.
IV. Dispositivo e Tese:
Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita requer comprovação de insuficiência de recursos. 2. O pagamento das custas processuais é ônus de demandar em juízo.
Recurso improvido.